Tribunal: TJMT
Processo: 1012528-03.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012528-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (EMBARGANTE), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (EMBARGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (EMBARGADO), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (EMBARGADO), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (EMBARGANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (EMBARGANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
– P
RINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL
–
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO À EXISTENCIA DE DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA PELO ORGÃO ESPECIAL DO TJMT – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento (
nº 1012528-03.2022.8.11.0000) oposto pela embargante
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
(Proc. nº 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), formulado em face de seus credores por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA, homologou o plano recuperacional, concedendo a recuperação judicial aos agravados, dispensando
“a apresentação das certidões de débitos tributários”
, por entender que
“o fato de existir pendência junto ao fisco não pode ser óbice à concessão da recuperação judicial, diante da viabilidade econômica da empresa e possibilidade de manutenção da fonte produtora de renda e empregos”
(cf. Id. nº 147079695).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de enfrentar o argumento aventado no que diz respeito à existência de decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal no ArgIncCiv nº 1007098-41.2020.8.11.0000, alegando que,
“a omissão em questão gera a nulidade do Acordão proferido diante da ausência de fundamentação, nos moldes do que preceitua o art. 489, §1º incisos IV e VI do NCPC”
.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de que o
“acordão recorrido se adeque à decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal e consequentemente passe a exigir a regularidade fiscal para o deferimento da recuperação judicial nos moldes do art. 57 da LRE”
(cf. Id. nº 149204182).

Nas contrarrazões de Id. nº 150016158, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 150172153).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Ademais, em caso similar, recentemente, o STJ decidiu,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a ‘apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação’ (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Pois, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023